Tribunal: TJES
Processo: 5010477-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B4A COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. MÉRITO: ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por B4A COMERCIO DE COSMETICOS E SERVIÇOS S/A e MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIRO LTDA em face de acórdão que conheceu e proveu em parte a apelação interposta pelas embargantes, sob a alegação de omissão quanto à submissão da Lei Complementar nº 190/2022 ao princípio da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de embargos de declaração deve ser conhecido, ante a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da aplicação dos princípios da anterioridade à cobrança do ICMS-DIFAL, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois a mera alegação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, como a omissão, impõe a análise do mérito recursal, sendo a efetiva existência da irregularidade matéria de mérito.

O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que se pronunciou de forma expressa e fundamentada sobre a inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual à Lei Complementar nº 190/2022.

A decisão colegiada consignou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, definiu que a referida lei complementar não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação, devendo observar somente o princípio da anterioridade nonagesimal.

A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

A despeito do desprovimento do recurso, não se observa intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil é suficiente para a admissibilidade dos embargos de declaração, sendo a análise da sua real ocorrência matéria de mérito.

Inexiste omissão quando o acórdão aborda expressamente a tese jurídica defendida pela parte.

A cobrança do ICMS-DIFAL regida pela Lei Complementar nº 190/2022 observa apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078; TJES, EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010477-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: B4A COMERCIO DE COSMETICOS E SERVIÇOS S/A e MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIRO LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

(Preliminar de não conhecimento)

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
B4A COMERCIO DE COSMETICOS E SERVIÇOS S/A e MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIRO LTDA
em face do acórdão com id. 8765112 que havia conhecido e provido em parte a apelação anteriormente interposta pelas empresas ora embargantes.

Em suas razões recursais aduziram os embargantes, em suma, omissão quanto a submissão a anterioridade anual da eficácia da Lei Complementar nº 190/22. Ao final, vindicou pelo provimento dos embargos.

Instado, o Estado apresentou as contrarrazões com id. 11235955.

A
priori
, impõe a rejeição da preliminar arguída pelo embargado, vez que não atacou o recurso quanto às suas hipóteses de admissibilidade, como por exemplo, tempestividade.

A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito do recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades. Não diferente já decidiu este Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o tema que o recurso diz ter sido o acórdão omisso não ocorreu, havendo claro e expresso pronunciamento sobre a não submissão a anterioridade anual, veja-se:

“Tal Lei Complementar deu origem às
ADI ́s 7066, 7070 e 7078
, âmbito no qual, recentemente, por maioria de votos, a Suprema Corte definiu
que
não se aplica à LC 190/2022 o princípio da anterioridade anual
, na medida em que a Lei não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, devendo, contudo,
ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
, enquanto expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, ou seja, a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação
.

TAL REALIDADE QUER SIGNIFICAR, PORTANTO, QUE REVELA-SE LEGAL A COBRANÇA DO ICMS-DIFAL A PARTIR DE 05/04/2022 (eficácia da LC 190)
.
”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois os embargantes buscam a reforma da decisão colegiada – rediscutir seus termos - sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.